Tribunal: TJDFT
Processo: 0720969-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. APLICAÇÃO. ABUSO PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é, em regra, regido pelo artigo 50 do Código Civil, o qual prevê como requisito indispensável para sua configuração, a comprovação do abuso da personalidade jurídica por parte dos sócios.
2. Não foram demonstrados os requisitos elencados pelo artigo 50 do Código Civil, tendo em vista que o encerramento irregular da sociedade empresária e a não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracterizam o abuso da personalidade jurídica.
3. A mera alegação de que os sócios deveriam responder pelos débitos da empresa pelo período de 2 anos após a saída do quadro societário, e a ocorrência de um inadimplemento, não é suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, sem a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.